Tribunal: TJMT
Processo: 1028001-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028001-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA GONCALVES - CPF: 022.233.551-37 (APELANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028001-76.2017.8.11.0041

Apelação no 1028001-76.2017.811.0041

Apelante:
Andressa Gonçalves

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

APELAÇÕES – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO MORAL
– ATRASO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO – PERMANÊNCIA DA CLIENTE NA FILA POR MAIS DE 01 HORA – FATO QUE POR SI SO NÃO GERA INDENIZAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS A PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Em que pese o descumprimento da lei municipal que prescreve o atendimento, pelo banco ao cliente que aguarda na fila, no prazo máximo de 15 minutos, não se revela possível a condenação por danos morais sem que haja a necessária demonstração de algum dano a personalidade. Meros aborrecimentos não levam a pretendida indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028001-76.2017.8.11.0041

Apelação no 1028001-76.2017.811.0041

Apelante:
Andressa Gonçalves

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Andressa Gonçalves
.

AÇÃO:

Indenização Moral no
1028001-76.2017.811.0041, proposta por
Andressa Gonçalves
, aqui apelante,
em face de
Banco Bradesco S.A.
.

SENTENÇA (6a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária.

Alega, em síntese, o descumprimento pelo banco requerido/apelado, no dia 30.5.2017, do
artigo 1o da Lei municipal 4.069/2001,
que determina o atendimento bancário aos clientes, no máximo 15 minutos, bem assim ter ficado na fila por 01 hora e 06 minutos, a fim de ser atendida e, inclusive, ter sido tratada com deboche pela gerência.

Após discorrer sobre a situação fática-jurídica, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, a fim de obter a pretendida condenação do banco por dano morais.

Contrarrazões no id. 90598542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028001-76.2017.8.11.0041

Apelação no 1028001-76.2017.811.0041

Apelante:
Andressa Gonçalves

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Andressa Gonçalves
.

AÇÃO:

Indenização Moral no
1028001-76.2017.811.0041, proposta por
Andressa Gonçalves
, aqui apelante,
em face de
Banco Bradesco S.A.
.

SENTENÇA (6a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar procedente a ação de indenização moral proposta pela autora, aqui apelante, contra o banco apelado, em razão de descumprimento do prazo de 15 minutos prescrito em lei municipal para atendimento de cliente que aguarda na fila do banco
.

Cuida-se, na origem, de
Ação
de Indenização Moral
proposta por
Andressa Gonçalves
, aqui apelante,
em face de
Banco Bradesco S.A.
, em que a autora recorrente defende a condenação do banco por dano moral decorrente do descumprimento de lei
municipal que prescreve o atendimento, no máximo em 15 minutos, para cliente que aguarda na fila da instituição bancária
.

A sentença impugnada julgou improcedente
a ação,
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária.

Pois bem
. Em que pese as alegações, tem-se que o descumprimento da lei municipal, por si só, não induz a pretendida condenação.

A condenação exige muito mais do que o mero descumprimento ou do que o mero dissabor decorrente de eventual resposta da gerência que não supriu a vontade da autora. Necessário se faz a demonstração de ofensa a personalidade, o que no caso não se tem, como bem pontuado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, pois não se vislumbra a necessidade de produção de outras provas, segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Como se verifica do relatório acima, o cerne da controvérsia reside no suposto dano moral suportado pela autora, em decorrência da espera em fila do banco requerido, sendo certo que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que no dia 22.5.2017 ela compareceu à agência bancária n. 1517 – Trevo S. Antônio - UCUI às 12h36min e lá permaneceu até às 13h42min, conforme faz prova a senha contida em id 9770075, não desconstituída pelo requerido.

Com efeito, a conduta da instituição bancária viola, flagrantemente, a Lei Municipal n. 4.069/2001, que dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no Município de Cuiabá, que é de 15 minutos, conforme art. 1o, in verbis: “Ficam os estabelecimentos bancários que operam no município obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento”, regulamentado, ainda, pelo Decreto-lei no 4.334/2005.

A despeito disso, há que se ponderar que, para a configuração da responsabilidade civil objetiva, faz-se necessária a demonstração da existência de dano e do nexo causal entre esse dano e a conduta do agente causador, de sorte que a simples violação legal, por si só, não configura dano moral indenizável, devendo ser demonstrado o prejuízo efetivamente experimentado pela consumidora.

Nesse sentido vem se posicionando o Tribunal de Justiça deste Estado, conforme julgados a baixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO –
ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO DESPROVIDO. A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico.” (N.U 0005883-14.2015.8.11.0003 - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 11.3.2020, p. DJE 16.3.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 3.601/99 – RONDONÓPOLIS/MT – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O simples fato de esperar na fila por alguns minutos a mais do estabelecido em lei, por si só, não configura ofensa à honra ou integridade moral. Deve existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois, em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará o afastamento da verba indenizatória pretendida. Eventual desatendimento das leis municipais que determinam o tempo de atendimento nos estabelecimentos bancários, em o condão de gerar sanção de cunho administrativo, autorizando a obrigação de indenizar os consumidores por danos morais apenas em casos excepcionais.” (N.U 1000500-67.2017.8.11.0003 – Câmaras Cíveis de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, - Vice-Presidência, j. 23.10.2019, p. DJE 16.12.2019)

No mesmo rumo é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 357.188/MG – Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 3.5.2018, p. DJe 9.5.2018)

Nesse norte, para a aferição do dano efetivamente suportado pela autora, faz-se necessária a análise minuciosa dos fatos, a fim de se aferir se realmente houve exposição à situação que implique violação à honra da consumidora ou que ela tenha sofrido abalo psicológico suficiente a configurar humilhação, sofrimento ou dor.

De acordo com a inicial, os únicos elementos que justificariam a alegada ofensa moral sub judice seria o fato de a autora ter sido humilhada ao ser tratada com deboche pela gerência, quando da formalização da reclamação, como relatado por ela, bem como o de ter se atrasado para preparar autos para os seus alunos, o que não ficou demonstrado nos autos.

À vista da ausência de prova testemunhal e de outros elementos que corroborem os fatos em tela, o conjunto probatório se resumiu nos relatos contidos na peça inicial e nos documentos que a acompanham, assim não se podendo aferir, estreme de dúvida, que houve exposição ou constrangimento a serem compensados.

Enfim, impende reconhecer que os transtornos suportados pela autora durante a espera no atendimento não ultrapassam a esfera do aborrecimento, comum a todos os demais clientes, fato esse que não afeta apenas uma pessoa, mas a todas de uma maneira geral, pois a espera em fila bancária é comum na vida de qualquer cidadão, salvo em casos excepcionais tais como de pessoas portadoras de deficiência ou idosas, que merecem atendimento diferenciado, que não é o caso da autora
.

Pelo exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado por Andressa Gonçalves na presente ação de indenização por danos morais proposta em desfavor do Banco Bradesco S/A, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Suspendo, porém, a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se.

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins.

P.I.C.
”
(grifei).

No mesmo entendimento da sentença e deste voto, veja as atuais orientações desta e. Câmara:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demora no atendimento em fila de banco por período superior ao fixado em Lei Municipal
não gera direito à indenização por danos morais se não comprovado que a parte suportou humilhação, sofrimento, dor ou transtorno acima do tolerável
.”
(N.U 1002962-26.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demora no atendimento em fila de banco por período superior ao fixado em Lei Municipal,
não gera direitos a indenização por danos morais, se não comprovado que a parte suportou humilhação, sofrimento, dor ou transtorno acima do tolerável
.”
(N.U 1019414-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (grifei).

Por fim:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.” (Informativo STJ n. 0504, setembro/2012). Jurisprudência reiterada do STJ.

2.
A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo diretamente seus direitos da personalidade
.” (N.U 1008733-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente
a ação,
condenou a autora
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios, observado tratar a autora recorrente de beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021